Tribunal: STF
Processo: RE 87858
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTRAS PESSOAS  DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO. SUA CONTAGEM, BASEADA NO DIREITO  ESTADUAL,
PARA EFEITO OUTRO QUE NÃO A APOSENTADORIA, OU A DISPONIBILIDADE,  NÃO
OFENDE O ART. 102, PAR. 3. DA CONSTITUIÇÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
SUPERADO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.